Tribunal: TJDFT
Processo: 0730038-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730038-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE ALVES PEREIRA FILHO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada por JOSE ALVES PEREIRA FILHO em face da decisão judicial proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0705962-05.2021.8.07.0018, nos seguintes termos: “Os autores noticiaram que foi dado provimento ao Agravo de Instrumento n.o 0740442-63.2021.8.07.0000, pugnando pelo prosseguimento do feito, com a remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis. Não houve a análise do juízo de retratação em relação ao agravo porquanto os autores não apresentaram as razões do recurso nestes autos. Em consulta aos autos do aludido recurso, verifica-se que ainda não houve seu trânsito em julgado, não tendo havido a preclusão da decisão de ID 109150369, necessária para o prosseguimento do feito, conforme descrito naquele decisum. Em face das considerações alinhadas, indefiro, por ora, o prosseguimento do feito. Aguarde-se o julgamento final do Agravo de Instrumento n.o 0740442-63.2021.8.07.0000.” Afirma que a decisão retro contraria os termos do Acórdão proferido no agravo de instrumento no. 0740442-63.2021.8.07.0000, no qual ficou determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Sustenta que a autoridade reclamada incorreu em erro ao não fazer cumprir, imediatamente, o Acórdão desta 3a Turma Cível, de modo que cabível a reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida por esta Corte de Justiça. Aduz que a decisão da autoridade reclamada suspendeu a execução até o trânsito em julgado do aludido acórdão, o qual já contém ordem plena, válida e eficaz, não sujeita a efeito suspensivo de quaisquer recursos contra ela interpostos, por isso deve ser cumprida, sob pena de afronta à sua autoridade. Assim, interpõe a presente reclamação, com pedido liminar, para determinar que o d. Juízo reclamado dê imediato prosseguimento ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de cabimento da reclamação em seu art. 988, a seguir transcrito: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do mesmo modo, dispõe sobre a reclamação da seguinte forma: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Conforme se extrai dos dispositivos legais, a reclamação se trata de remédio processual cuja finalidade é garantir a autoridade dos tribunais e de seus julgados. Este instituto processual não possui natureza jurídica de recurso, mas se trata de medida excepcional de controle da atuação jurisdicional. No caso em análise, observo que, contra a decisão ora reclamada, foi ajuizada a presente reclamação e, simultaneamente, interposto agravo de instrumento (no 0730054-67.2022.8.07.0000), ambos distribuídos a esta relatoria. Nesse contexto, entendo que a presente reclamação carece de uma das condições da ação, a saber, o interesse processual. Afinal, a decisão reclamada já foi impugnada por agravo de instrumento, com o mesmo objeto desta reclamação. O aludido agravo, inclusive, já foi analisado por esta relatoria, o que demonstra a falta de interesse processual por inadequação da via eleita. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento consolidado de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ante a evidente ausência de interesse processual. Confira-se os seguintes precedentes desta Terceira Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE DECISÕES JUDICIAIS. GARANTIA DE AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. NATUREZA JURÍDICA. PRETENSÃO DE REEXAME DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTO NEGATIVO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. 1. A despeito da controvertida natureza jurídica da reclamação, não obstante não se tratar de recurso, é induvidosa sua destacada previsão legal no diploma adjetivo como desdobramento do direito de ação e meio excepcional de impugnação de decisões judiciais, sendo admitida seu indeferimento de plano quando inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado (artigo 198, inciso I, do Regimento Interno). 2. Na espécie, o exame do caderno processual indica que o manejo da reclamação se reveste na tentativa de viabilizar o reexame de ato judicial proferido pelo juízo originário e ao qual não fora interposto recurso cabível no momento oportuno. 3. No caso, o que se depreende da análise dos autos é que o ato judicial reclamado apenas postergou a produção dos efeitos de acordão prolatado por esta Egrégia 3a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento, condicionando-o ao seu trânsito em julgado, circunstância que não configura descumprimento ou afronta ao decidido pela Corte. 4. A pretensão com o manejo da reclamação é de inconformismo com o ato judicial frente ao seu conteúdo para o adequado processamento do cumprimento de sentença, o que não se presta aos fins da via eleita, que possui contornos especiais e próprios para sua admissibilidade, não se qualificando como sucedâneo recursal nem como instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes TJDFT. Decisão monocrática mantida. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1645374, 07199329220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação serve para a correção de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, poderá causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação. Logo, não se trata de via recursal, mas instrumento de controle da atuação jurisdicional nas hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que a reclamação busca modificar decisão que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento, é inadequada a via eleita. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1635970, 07279916920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a presente reclamação deve ser indeferida de plano, pois manifestamente inadmissível. Posto isso, INDEFIRO de plano a presente reclamação, com fundamento no artigo 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2023 17:29:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora